Tribunal: STF
Processo: AI 850152
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público. Vantagem pecuniária individual. Lei nº 10.698/2003. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.